Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-80.1996.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000628-80.1996.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JUARIDES GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 065.720.571-00 (EMBARGADO), SERGIO APARECIDO PIOTTO - CPF: 707.935.658-04 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍCIO DA CAUSALIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

Não há nulidade do acórdão, por julgamento
extra petita
, decorrente da inversão do ônus sucumbencial, porquanto é decorrência lógica da aplicação do Princípio da Causalidade, razão pela qual deve ser enfrentada, de ofício, pelo tribunal, de modo a atribuir os ônus de sucumbência àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
Sérgio Aparecido Piotto
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
reformando a sentença, apenas para apenas para inverter o ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade, e, com isso, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Neste momento, o banco embargante sustenta que a inversão do ônus sucumbencial não foi objeto de insurgência recursal, razão pela qual não poderia ter sido analisada.

Diz que o acórdão é contraditório ao reconhecer que o banco deu causa à extinção do processo e, em aplicação ao Princípio da Causalidade, condenar o embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que foi a conduta omissiva do banco que ensejou a exceção de pré-executividade.

Ao final, pugna para que seja sanado o vício, pelo julgamento extra petita, e a contradição, com desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Ao deliberar pela inversão do ônus sucumbencial, o voto condutor do aresto registrou que, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor,
que deu causa ao ajuizamento do feito constritivo
, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "
a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1775677 PR 2020/0271063-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário,
o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais
. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.835.174/MS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 11/11/2019)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CAUSALIDADE
. Execução extinta pela prescrição intercorrente. Com amparo no princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do processo executivo. Defeso atribuir ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários em favor do advogado do executado. Mantida a sentença que deixou de arbitrar o ônus sucumbencial, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70079120390 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ainda que se trate de extinção em razão da prescrição intercorrente, o executado deve responder pelo ônus sucumbencial, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - APL: 00061306919958120002 MS 0006130-69.1995.8.12.0002, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

Também não prospera a propalada nulidade do acórdão, por julgamento
extra petita
, decorrente da inversão do ônus sucumbencial, porquanto é decorrência lógica da aplicação do Princípio da Causalidade, razão pela qual deve ser enfrentada, de ofício, pelo tribunal, de modo a atribuir os ônus de sucumbência àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021